Tribunal: TJMT
Processo: 1019808-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019808-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
AGRAVADO: P.G. Comunicação Visual Ltda.-ME e Gilson Francisco Prates
Processo Origem: Execução de Título Extrajudicial no 0002779-50.2012.811.0025-Código 88656 - 1a Vara Cível da Comarca de Juína
Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em face de P.G. Comunicação Visual Ltda.-ME e Gilson Francisco Prates, indeferiu o pedido de inscrição da dívida no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, bem como de expedição de ofício ao INDEA/MT.
Alega que o CNIB é uma ferramenta que pode ser utilizada para indisponibilidade de patrimônios imobiliários indistintos, ou seja, patrimônio incerto ou indefinido, de modo que cabível a sua utilização no caso.
Aduz, por sua vez, que o Indea é a autarquia responsável pela fiscalização da movimentação de semoventes no Estado, inclusive, pela emissão de Guia de Trânsito de Animal –GTA.
Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão dos nomes dos agravados no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens e expedição de ofício ao INDEA/MT para averiguar a existência de bens em nome dos executados.
Sem pedido liminar.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator